Tribunal: TJSP
Processo: 1031206-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos do segurado da autora (elevador) – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos do segurado da autora (elevador) – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Dano material – Comprovação – Sentença reformada – Recurso provido.